Tribunal: STM
Processo: 7000259-43.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO PRESENCIAL PARA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR IMPLÍCITA NA SENTENÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DO VOTO DE MINISTRO INTEGRANTE DA CORRENTE MINORITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA, NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE DO JULGAMENTO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. RETOMADA. AÇÃO PENAL MILITAR. PRIMEIRA INSTÂNCIA. MAIORIA.
A questão de ordem trazida pela Defesa objetivando a conversão do julgamento de sessão presencial para virtual não encontra respaldo no Regimento Interno deste Tribunal, o qual, em seu art. 76, veda, expressamente, a sustentação oral nos embargos de declaração, o que vale para ambas as modalidades de julgamento. O julgamento presencial, no âmbito da Justiça Militar, é condizente com o Escabinato, além de proporcionar à parte interessada um enfoque direto na discussão da causa pelos julgadores, o que nem sempre é possível no julgamento virtual. Mesmo assim, em ambas as modalidades não se verifica perda da eficiência na prestação jurisdicional. Rejeição da Questão de Ordem. Decisão por unanimidade.
Não há como acolher a arguição defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base no quantum hipotético a ser estabelecido em eventual condenação. Inadmissibilidade de pena imaginária ou virtual para o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento pacífico consagrado pela jurisprudência Pátria. Rejeição da preliminar de prescrição por unanimidade.
Não merece acolhimento a alegada nulidade do Acórdão em face do julgamento de réu civil pela Justiça Militar da União. No caso de crime praticado por acusado civil, a competência para processamento e julgamento passa a ser do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República.
Não merece acolhimento o alegado vício do Acórdão fundamentado na ausência do voto de ministro integrante da corrente minoritária, tendo em vista o art. 52, § 8º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar conferir mera faculdade para apresentação por escrito do seu voto, bastando acompanhar o voto condutor da corrente vencida.
A pretensão do Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas pelo Embargante, inexistindo mácula a ser suprida no Acórdão.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
Imediata retomada do curso da ação penal militar na primeira instância. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/06/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-43.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE
2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
ALEGAÇÃO DEFENSIVA, EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM, DE
CONVERSÃO DO PRESENTE JULGADO EM SESSÃO VIRTUAL, POR
MANIFESTA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELO
EMBARGANTE, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE
A SEREM SUPRIDAS, E POR MAIORIA, DETERMINAVA, AINDA, A IMEDIATA
RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
76.2022.7.00.0000, EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 8ª CJM, A FIM DE EVITAR O
ENSEJO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA REJEITAVAM OS
EMBARGOS ACLARATÓRIOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL E
CONCEDIAM "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470,
PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, PARA,
DESCONSTITUINDO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 7000052-78.2023.7.00.0000, MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE ABSOLVEU O ADVOGADO JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 397, INCISOS III E I, DO CPP,
C/C ART. 42, IV, DO CPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MARIO DE
BARROS GÓES E JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
21/05/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-43.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
ALEGAÇÃO DEFENSIVA, EM SEDE DE QUESTÃO DE ORDEM, DE
CONVERSÃO DO PRESENTE JULGADO EM SESSÃO VIRTUAL, POR
MANIFESTA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO
EMBARGANTE, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM,
PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO
RELATOR, MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE
REJEITAVA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE
A SEREM SUPRIDAS; E, POR FIM, DETERMINAVA, AINDA, A IMEDIATA
RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000116-
76.2022.7.00.0000, EM CURSO NO JUÍZO DA 8ª CJM, A FIM DE EVITAR O
ENSEJO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-43.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
PRESENCIAL PARA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE
AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO UNÂNIME. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR IMPLÍCITA NA SENTENÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DO VOTO DE MINISTRO INTEGRANTE DA CORRENTE
MINORITÁRIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA,
NÃO
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE DO
JULGAMENTO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE
DIREITO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. RETOMADA. AÇÃO PENAL
MILITAR. PRIMEIRA INSTÂNCIA. MAIORIA.
A questão de ordem trazida pela Defesa objetivando a conversão do julgamento
de sessão presencial para virtual não encontra respaldo no Regimento Interno
deste Tribunal, o qual, em seu art. 76, veda, expressamente, a sustentação oral
nos embargos de declaração, o que vale para ambas as modalidades de
julgamento. O julgamento presencial, no âmbito da Justiça Militar, é condizente
com o Escabinato, além de proporcionar à parte interessada um enfoque direto
na discussão da causa pelos julgadores, o que nem sempre é possível no
julgamento virtual. Mesmo assim, em ambas as modalidades não se verifica
perda da eficiência na prestação jurisdicional. Rejeição da Questão de Ordem.
Decisão por unanimidade.
Não há como acolher a arguição defensiva de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com base no quantum hipotético a ser
estabelecido em eventual condenação. Inadmissibilidade de pena imaginária ou
virtual para o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento pacífico
consagrado pela jurisprudência Pátria. Rejeição da preliminar de prescrição por
unanimidade.
Não merece acolhimento a alegada nulidade do Acórdão em face do julgamento
de réu civil pela Justiça Militar da União. No caso de crime praticado por
acusado civil, a competência para processamento e julgamento passa a ser do
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao princípio do
juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República.
Não merece acolhimento o alegado vício do Acórdão fundamentado na ausência
do voto de ministro integrante da corrente minoritária, tendo em vista o art. 52,
§ 8º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar conferir mera
faculdade para apresentação por escrito do seu voto, bastando acompanhar o
voto condutor da corrente vencida.
A pretensão do Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível
pela via dos embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as
pretensões suscitadas pelo Embargante, inexistindo mácula a ser suprida no
Acórdão.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
Imediata retomada do curso da ação penal militar na primeira instância. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a questão de ordem apresentada pela Defesa de
conversão do julgamento em sessão virtual, por manifesta ausência de prejuízo e por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição; no mérito, por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração, por ausência de nulidade, omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade a serem supridas, determinando, por maioria, a imediata retomada do curso da
Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008, em trâmite no Juízo da 8ª CJM, a fim de
evitar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Brasília, 11 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, em causa própria, contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da
Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000.
Em julgamento realizado no dia 16/11/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM decidiu, de forma monocrática e sumária, absolver o Advogado JOÃO
VELOSO DE CARVALHO da imputação do delito previsto no art. 214, caput, do Código
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar (calúnia), com fulcro no art. 397, incisos I e III, do CPP, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM, dispositivo processual penal comum aplicado subsidiariamente na forma do art. 3°,
inciso I, do CPPM (evento 24 da APM). A sentença foi publicada na mesma data. O MPM,
devidamente intimado em 18/11/2022, interpôs o Recurso de Apelação na mesma data
(eventos 25 e 27 da APM). Nas Razões recursais, arguiu, preliminarmente, a anulação da
Sentença de primeira instância, por ausência de previsão de absolvição sumária no Código de
Processo Penal Militar, e, consequentemente, no mérito, a anulação da decisão com a
retomada da marcha processual regular pelo Juízo a quo para, ao final, culminar com a
condenação do acusado, nos termos da Denúncia (evento 34 da APM).
Em 5 de abril de 2024, o Acórdão lavrado nos autos da Apelação 7000052-
78.2023.7.00.000 foi publicado (evento 92). Extrai-se da ementa, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA.
CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO
CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA
TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INVIABILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
REFORMADA
A
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o
recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese.
Trata-se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a
resposta penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente
encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal
quanto no do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Rejeitada a preliminar defensiva de inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado com
base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na
legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no Código de Processo
Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do processo penal castrense.
Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento da ação penal. Decisão por maioria.”
Intimada do Acórdão em 9/4/2024, a Defesa interpôs, na ocasião, os Embargos
de Declaração ora apreciados (eventos 97 e 98 do Processo Originário).
Em seu extenso e complexo arrazoado (evento 1, EMBDECL1), o Embargante
aponta omissão do acórdão quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar da União
constante na sentença e na manifestação do embargante. Para tanto, afirma que as alegadas
condutas caluniosas levadas a efeito perante a autoridade policial civil, Ministério Público
Militar e Justiça Federal não estariam abrangidas nas hipóteses do art. 9º, inciso III, alínea
“b”, do CPM.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O embargante reitera, ainda, os questionamentos quanto à adequação recursal,
afirmando que a questão trazida na sentença de absolvição sumária se volta à competência da
Justiça Militar e, dessa forma, o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, nos termos
do art. 516, alínea “e”, do CPPM, e não a apelação.
Alega a ausência, no acórdão, do entendimento divergente do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ao acompanhar o voto da Ministra-Relatora, vencida no julgamento
da Apelação ora embargada. Nos termos do Extrato da Ata, a eminente Ministra rejeitava a
preliminar defensiva de inadmissibilidade do recurso; acolhia a preliminar de nulidade da
sentença suscitada pelo MPM, para anular o "decisum" absolutório proferido pela auditoria
da 8ª CJM e, por conseguinte, determinava a retomada da marcha processual regular pelo
juízo "a quo", a fim de observar o rito próprio do CPPM; e, no mérito, negava provimento ao
apelo da acusação, mantendo inalterada a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Alega que essa omissão implica a nulidade do julgamento por ausência da
devida prestação jurisdicional.
Aduz ter o acórdão embargado obstado o emprego da analogia em favor do
acusado, ao vedar a aplicação dos institutos constantes no arts. 396 a 397 do CPP, conforme
autorizam o art. 5º, incisos LVII e XXXVII, da Constituição Federal, o art. 3º e seguintes do
CPPM e a Lei nº 13.774/2018.
Prequestiona a violação constitucional do advogado no exercício de seu múnus,
conforme os fatos constantes na denúncia, em contrariedade ao art. 133 da Constituição
Federal e aos artigos 6º e 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia.
Alega, ainda, nulidade do Acórdão pelo evidente julgamento extra petita e pela
contradição em não dar provimento à preliminar arguida pelo MPM para reconhecer a
nulidade da sentença, ao mesmo tempo em que, no mérito, a reforma, sendo que, em ambos
os pedidos recursais, o MPM pugna pela nulidade da sentença de absolvição sumária
proferida pela instância a quo.
Não obstante a alegação expressa do embargante, este Relator não vislumbrou,
de forma cristalina, os efeitos modificativos nos fundamentos do presente recurso, razão pela
qual os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, como previsto no
§ 1º do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Após a inserção do feito em mesa para julgamento, a Defesa, discordando do
posicionamento deste Relator quanto à ausência dos efeitos modificativos nos presentes
embargos de declaração, solicitou o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, a fim de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão punitiva do fato objeto da APM nº
7000116-76.2022.7.08.0008, com base na pena a ser eventualmente imposta ao embargante, a
qual não poderá ultrapassar o quantum de 6 (seis) meses de detenção, nos termos do art. 123,
inciso VII, do CPM.
Por fim, com base em alegada “regulamentação interna desse Tribunal”,
pugnou pelo julgamento do feito em sessão de julgamento virtual, o qual lhe permitirá a
realização de sustentação oral.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por despacho de 6 de maio de 2024, foi deferido em parte o pleito defensivo,
tão somente, para a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mantendo-os
em mesa para julgamento.
Em seu parecer, o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira pugnou pela inadmissibilidade dos embargos de declaração e ressaltou que o
recurso inadmissível não tem o condão de interromper o lapso prescricional, devendo o
trânsito em julgado retornar à decisão que lhe deu origem (evento 20).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
QUESTÃO DE ORDEM PARA JULGAMENTO DO FEITO EM SESSÃO VIRTUAL
Os argumentos da Defesa objetivando a conversão do julgamento de sessão
presencial para virtual não encontram respaldo no Regimento Interno deste Tribunal, o qual,
em seu art. 76, veda, expressamente, a sustentação oral nos embargos de declaração, o que
vale para ambas as modalidades de julgamento.
Em relação à prerrogativa do advogado de realizar sustentação oral, vale
ressaltar serem os embargos de declaração uma forma de recurso que objetiva questionar
decisão colegiada, o que afasta a aplicação, à hipótese, do art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906, de 4
de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), que
apenas admite a sustentação oral nos casos de recursos contra decisões monocráticas do
relator que julgar o mérito ou não conhecer dos recursos enumerados em seus incisos de I a
VI (apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de
divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras
ações de competência originária).
Por fim, cumpre apontar que o julgamento presencial, no âmbito da Justiça
Militar, é condizente com o Escabinato, além de proporcionar à parte interessada um enfoque
direto na discussão da causa pelos julgadores, o que nem sempre é possível no julgamento
virtual. Mesmo assim, em ambas as modalidades não se verifica perda da eficiência na
prestação jurisdicional.
Diante do exposto, rejeito a questão de ordem apresentada pela Defesa, para
conversão do presente julgado em sessão virtual, por manifesta ausência de prejuízo e por
falta de amparo legal.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO
A Defesa argui, em sede de preliminar, a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que, em caso de eventual condenação, a pena
imposta ao Apelante seria inferior a 6 (seis) meses de detenção, o que importaria o
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento da referida causa extintiva, considerada a data do recebimento da denúncia,
em 30 de agosto de 2022, e o trânsito em julgado do Acórdão ora impugnado.
Não prospera o argumento defensivo, primeiro por ser indiferente a data da
publicação da sentença que absolveu sumariamente o senhor JOÃO VELOSO DE
CARVALHO. No caso, prevalece como marco temporal interruptivo da prescrição a data do
recebimento da denúncia. A considerar a pena abstratamente cominada ao crime capitulado
no art. 214 do CPM, 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, seja pelo máximo, seja pelo
mínimo do quantum estabelecido, não se consumou o fenômeno prescricional.
É bem verdade que, a considerar a pena mínima em abstrato e, diante de
eventual condenação, o prazo limite para publicação da respectiva sentença será o dia 29 de
agosto de 2024, data essa que se aproxima. Contudo, ainda nessa hipótese, esta Corte jamais
poderá se antecipar e reconhecer a causa extintiva da punibilidade com fundamento em uma
pena imaginária, virtual, indo de encontro ao entendimento pacífico da jurisprudência pátria,
nos termos dos julgados, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA
PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA
DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa
jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso
ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro
Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC: 198709 SP 0049245-56.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de
Publicação: 14/04/2021). (Sem grifos no original).
“REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO
VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Para o recebimento da Denúncia, deve o
magistrado ater-se à existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito,
conforme o art. 30 do CPPM; à análise da presença dos requisitos legais do art. 77 do CPPM;
e à incidência, ou não, das vedações do art. 78 do CPPM. Satisfeitas tais disposições legais,
inexiste razão para a rejeição da denúncia, a título de alegada extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, também chamada virtual ou antecipada,
pois, nessa fase, para o critério dessa incidência, deve-se considerar a pena in abstrato.
Análise a respeito de ausência de dolo demanda ampla instrução probatória, somente possível
no decorrer da Ação Penal Militar, sendo prematura a sua análise logo no início do processo.
Provido o recurso ministerial. Decisão por maioria.”
(STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000011-28.2014.7.04.0004,
Relator: FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Data de Julgamento: 30/03/2015,
Data de Publicação: 24/04/2015). (Sem grifos no original).
Assim, é flagrante a ausência do lapso prescricional, independente dos limites
da pena abstratamente cominada.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo Embargante.
MÉRITO
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito, em relação ao qual a
Defesa alega diversas nulidades no Acórdão objurgado.
O Embargante aponta omissão do acórdão em não se pronunciar sobre as
alegações de incompetência da Justiça Militar, conforme contido na sentença.
Entende o Embargante que esse fato sugere uma lacuna na análise do caso pelo
tribunal, pois a incompetência da Justiça Militar é uma questão crucial que deveria ser
abordada e fundamentada na decisão final.
A falta de pronunciamento sobre essa questão pode comprometer a validade e a
clareza do acórdão, deixando uma lacuna importante no processo decisório, declara o
Embargante.
Inicialmente, observa-se a inexistência de omissão no Acórdão impugnado, uma
vez que a Defesa não havia apresentado o referido questionamento nas suas contrarrazões em
face da Apelação do MPM. De toda sorte, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser
conhecida.
Trago aos autos, o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do
Recurso em Habeas Corpus nº 142.608, que trata da matéria de competência penal da Justiça
Militar da União. Vejamos.
“A atribuição constitucional da competência penal da Justiça Militar da União não se limita
aos integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete
o delito, mas em razão do tema.
Com esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, em 10 de
novembro de 2023, para reconhecer a competência da Justiça Militar da União no julgamento
de um civil por crime militar em tempo de paz.
No caso de Habeas Corpus que tramita no STF o paciente foi acusado de corrupção ativa
militar, delito previsto no Código Penal Militar. Segundo a denúncia, ele ofereceu propina a
um agente das Forças Armadas.
O paciente argumentou que a Justiça Militar não tem competência para julgar civis, mas o
Superior Tribunal Militar negou o pedido de HC.
Ao STF, o réu reiterou o pedido e ainda alegou irregularidades processuais, já que não teve o
direito de apresentar defesa preliminar à denúncia.
Os ministros Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, André Mendonça, Kassio Nunes Marques,
Luiz Fux e Alexandre de Moraes validaram a competência da Justiça Militar para julgar o
caso.
A questão ainda será analisada pelo STF na ADPF 289, pendente de julgamento. Mas o
Ministro Toffoli ressaltou que a jurisprudência da Corte 'endossa a competência da Justiça
Castrense na espécie'.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o magistrado, a conduta atribuída ao réu “tem o potencial de afetar bens e interesses
das Forças Armadas”, em função da “suposta ofensa às instituições militares e a suas
finalidades”. A oferta de propina pode causar prejuízo à atividade funcional, à credibilidade e
à moralidade da administração militar, bem como ao bom andamento dos seus trabalhos.
Além disso, o delito em questão se enquadra na definição do CPM de crimes contra as
instituições militares praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil. Nenhum
desses agentes desempenha atividades tipicamente militares.
O ministro Barroso lembrou que, desde a promulgação da Lei nº 13.774/2018, a competência
para processar e julgar civis na Justiça Militar da União é exercida de forma exclusiva e
monocrática pelo juiz federal da Justiça Militar (que é civil)”.
Feita essa ressalva em face do julgado mencionado, verifica-se que não assiste
razão ao Embargante.
Certo é que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, reservou ao juiz
togado, revestido das garantias constitucionais previstas no art. 95, incisos I, II e III
(vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos), a competência para o
julgamento de civis, a qual se estende, ainda, aos agentes militares quando forem acusados
juntamente com os civis no mesmo processo, conforme se verifica da redação contida no art.
30, inciso I-B, da citada norma.
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Com efeito, a citada alteração legislativa teve por objetivo principal assegurar
aos agentes, que já eram civis na época da prática delituosa, o processamento e o julgamento
por juiz togado. No entanto, o julgamento monocrático, por juiz federal da Justiça Militar, de
militar que responde juntamente com civil, também não implica afronta ao princípio do juiz
natural (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal). A alteração da referida norma definidora
de competência prevista na legislação processual penal militar decorreu de critério objetivo,
visando dirimir as hipóteses de continência por cumulação subjetiva. Desse modo, evita-se a
prolação de sentenças contraditórias que versam sobre os mesmos fatos, garantindo a
celeridade, a economia e a isonomia processuais.
Em se tratando de matéria de cunho processual, a novel legislação possui
aplicabilidade imediata à luz do princípio tempus regit actum, de sorte que os atos, cujas
práticas são cabíveis após a sua vigência, devem ser por ela regulados, conforme preconiza o
art. 5º do CPPM.
Como é consabido, esta Corte Especializada já consolidou o entendimento pela
inexistência de nulidade em razão da dissolução do Conselho de Justiça com o objetivo de
realizar o julgamento monocrático por Juiz Federal da Justiça Militar nos casos de crimes
cometidos por civis em coautoria com militares, a teor do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, conforme ilustram os seguintes precedentes, in verbis:
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES
DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU
NÃO REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL
DE
JUSTIÇA
E
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES.
PROVAS
DA
PRÁTICA
DELITIVA.
ESTELIONATO.
DOLO
CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. DECLARAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
DELITO. DECISÃO UNÂNIME. [...] O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente
a partir de 20/12/2018, passou a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são
competentes para, monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem
no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo essa a
hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta, a aplicação da norma em tela
observa o princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada a desconstituição do
Conselho e consequente julgamento do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares
de nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça e do
julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça Militar. Decisão por maioria.
Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental,
bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os materiais adquiridos
e pagos não foram recebidos pela Administração Militar. [...] Mantida a condenação do
Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000480-02.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
06/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020). (Grifo nosso).
No tocante ao ajuizamento da ADPF nº 289 perante o Supremo Tribunal
Federal, na qual se discute a constitucionalidade do julgamento de civis pela Justiça Militar
pela prática de crimes militares em tempo de paz, impende ressaltar que inexiste qualquer
óbice para o processamento e o julgamento de civis, no momento presente, por esta Corte
Especializada. A matéria não se encontra sobrestada, de modo que, em homenagem ao
princípio da celeridade e ao direito das partes de obter a solução integral de seus conflitos,
não haveria motivação para se aguardar o julgamento da citada ação de descumprimento de
preceito fundamental.
Em sentido diametralmente oposto ao argumento Defensivo, mister se faz
ressaltar que, recentemente, como mencionado nos autos do RHC nº 142.608, o Plenário
Virtual daquela egrégia Corte decidiu, em decisão majoritária, pela manutenção da
competência desta Justiça Castrense. Colaciono, portanto, trecho do Voto do Ministro
NUNES MARQUES, nos seguintes termos:
“[...]
1. Da alegada incompetência da Justiça Militar para processar e Plenário Virtual - minuta de
voto - 10/11/2023 julgar civis em tempos de paz. O recorrente, civil, foi denunciado pela
prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309, caput e parágrafo único, do Código
Penal Militar, ‘por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter
aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados’, direcionada a
influenciar a prática de ato funcional de competência do Exército Brasileiro.
[...]
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A meu ver, a prática desses crimes, mesmo que realizada por civil e em tempo de paz, afetam
‘de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade
das instituições militares, que constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente
tutelados’ (HC 110.185, ministro Celso de Mello). Plenário Virtual - minuta de voto -
10/11/2023
Todavia, é de se destacar o caráter excepcional do julgamento de civil, em tempos de paz, pela
Justiça Militar da União, que deve observar estritamente as hipóteses legais mencionadas. Ao
abordar o tema, o ministro Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, na obra Curso de
direito constitucional (13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018), ressaltam o caráter excepcional do
julgamento de civis pela Justiça Militar e registram a natureza especial dos crimes militares
que justificam a atuação dos órgãos de jurisdição castrense em razão do princípio da
especialidade:
Tendo em vista a experiência histórica colhida nos anos do regime militar, a Constituição de
1988 procurou restringir a competência da Justiça Militar ao julgamento de crimes militares,
assim definidos em lei.
Essa reserva legal simples (e ampla) impõe estrita observância, no sentido de se assegurar a
reconhecida natureza especial da infração penal a requerer a atuação de órgão jurisdicional
especial por incidência do denominado princípio da especialidade da jurisdição. Nesse
sentido, a lei só poderá atribuir competência à Justiça Militar naqueles casos em que a
infração penal constituir violação de dever militar ou relação direta com bens jurídicos que
tenham as Forças Armadas como titular.
[...]
Cabe ressaltar, todavia, o caráter excepcionalíssimo da Justiça Militar para o processo e
julgamento de civis em tempo de paz, conforme a jurisprudência do STF em diversos
precedentes relativos aos crimes de falsificação e de uso de documentos expedidos pela
Marinha do Brasil (1ª Turma: HC 113.477; HC 108.744; HC 104.619; HC 104.837; e HC
90.451. 2ª Turma: HC 110.237; HC 112.142; HC 107.731; HC 109.544 MC; HC 107.242; HC
106.171; HC 104.617; HC 103.318; HC 96.561; HC 96.083).
(Com meus grifos)
Com efeito, não se desconhece a tendência mundial em não admitir que a Justiça Castrense
julgue civis por crimes cometidos em tempo de paz.
Nesse sentido, cabe destacar relevante estudo de direito comparado Plenário Virtual - minuta
de voto - 10/11/2023 trazido pelo ministro Celso de Mello nos autos do HC 110.185, do qual
foi Relator, valendo transcrever fragmento de seu voto:
[...]
Com efeito, a conduta narrada na denúncia (eDoc 1, fls. 30-42) caracteriza, em tese, crime de
natureza militar, porquanto a vantagem ilícita oferecida a militar da ativa do Exército
Brasileiro foi direcionada a influenciar a prática de ato funcional de competência daquela
Força. Tal Plenário Virtual - minuta de voto - 10/11/2023 circunstância atrai, a meu ver, a
incidência do art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar e tornar competente a Justiça Militar
para processar e julgar a ação penal.
Cito, em casos fronteiriços o CC 7.040, ministro Carlos Velloso; o HC 91.767, ministra
Cármen Lúcia; e o HC 113.950, ministro Ricardo Lewandowski, cujo acórdão, publicado no
DJe de 16 de maio de 2013, recebeu a seguinte ementa:
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO
CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR.
ARTS. 9º, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts.
309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar.
II – A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso
de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
III – É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente,
pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, “a”, do Código
Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes.
IV – O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar
e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos
cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a
justificar a competência da justiça castrense.
V – Ordem denegada.'
Esse também é o entendimento do Ministério Público Federal, que, em parecer pelo
desprovimento deste recurso ordinário, fez constar o seguinte:
'8. No caso a competência da Justiça Militar firma-se pela interpretação conjunta do
disposto no art. 124 da Constituição Federal e no art. 9º, inciso III, alíneas “a”, do
Código Penal Militar, que têm o seguinte teor:
[...]
Plenário Virtual - minuta de voto - 10/11/2023
9. Atentando para a dicção dos citados dispositivos tem-se que a competência da
Justiça Castrense decorre da conduta ilícita praticada pelo paciente (ainda que civil) e
sua plena adequação ao tipo do art. 309 do Código Penal Militar, integrante do rol dos
crimes contra a Administração Militar e classificado como crime militar impróprio
(embora descrito na legislação penal comum também está tipificado no CPM, por
afetar bens e interesses das Forças Armadas).
10. O simples fato do recorrente ser cidadão civil em nada mitiga ou afasta a
competência da JMU pois conforme asseverado pelo Eg. STM, “independentemente de
o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares,
pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e,
consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à
garantia da ordem constitucional democrática e da soberania nacional’.
Embora pendente de apreciação pelo Supremo a constitucionalidade do julgamento de civis
pela Justiça Militar (ADPF 289, ministro Gilmar Mendes), a definição em lei dos crimes
militares pelo Código Penal Militar permanece hígida.
[...]”
(Julgamento Virtual: RHC. Incluído na Lista 614-2022.EF – Data da sessão
virtual: 10/11/2023 a 20/11/2023). (Grifos nossos).
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forçoso concluir, dessa forma, que, mesmo pela via transversa, não assiste
razão à Defesa ao pleitear o afastamento da regra que definiu a competência do julgamento
do ora Embargante, civil, por juiz monocrático.
Quanto à alegada ofensa à “garantia do juiz natural no aspecto temporal”,
melhor sorte não assiste ao Embargante. O crime que ensejou o oferecimento da denúncia em
face do ora Embargante, civil, revestiu-se de mediana complexidade, gerando extensa
produção de provas documentais e testemunhais, por autoridades absolutamente competentes
e comprometidas com o deslinde dos fatos.
Em arremate, por restar evidenciado o envolvimento de um civil, advogado,
imputando crimes em face de militares, no interior de um órgão militar, conforme se infere
nos presentes autos, é devida a incidência, a partir de dezembro de 2018, da norma disposta
no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, que estipulou a competência do Juiz Militar
singular para a apreciação e julgamento do feito.
Por fim, diversamente do alegado, não se vislumbra prejuízo algum à Defesa do
Embargante. Inexiste impedimento para o julgamento de civil por juiz federal da Justiça
Militar em tempo de paz, nas hipóteses previstas em lei, tampouco qualquer ofensa ao
princípio do juiz natural. O julgamento do Embargante, em ambas as instâncias desta Justiça
Especializada, atendeu fielmente aos ditames legais e constitucionais, pautando-se nos
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Assim, não há que se falar em violação da competência da Justiça Militar da
União.
O Embargante destaca a nulidade do acórdão devido à omissão da ausência do
voto vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Em seu entendimento, essa omissão viola o princípio da publicidade e da
transparência dos julgamentos, pois o voto vencido é parte integrante do processo decisório e
deve ser registrado no acórdão para garantir a devida fundamentação das decisões judiciais.
Afirma que a ausência desse registro compromete a validade do acórdão e pode
ensejar sua anulação, visto que não se cumpriu um requisito essencial para a formação de
uma decisão judicial válida.
Também não merece guarida essa preliminar.
Na dicção do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil, o voto vencido será
necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins
legais, inclusive o de prequestionamento.
Sobre a alegação do Embargante, entre tantos precedentes, invoco, nesse
sentido, o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 682.486/DF, julgado pela 1ª Turma
do Supremo Tribunal Federal e relatado pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, in
litteris:
"O prequestionamento requer que, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente a
tese sobre a matéria do recurso extraordinário.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se, no acórdão recorrido, apenas o voto vencido, isoladamente, tratou do tema constitucional
suscitado no recurso extraordinário, não se tem por configurado o prequestionamento.
Assim também, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
vigência do velho Código de Processo Civil, não bastava que a questão, tida como fundamento
do recurso especial, tivesse sido focada apenas no voto vencido, dada a inafastável
necessidade de observância da súmula 320/STJ, segundo a qual:
‘A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do
prequestionamento'
(v., e. g., STJ, AgRg no REsp 761.245/SP, relator ministra Denise Arruda, 1ª Turma, DJe
29.04.2009; REsp 1.174.026/RS, relator ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 3/4/2012).
Cumpre-me observar que essa sistemática veio substancialmente alterada no vigente Código
de Processo Civil. Dispõe, com efeito, o artigo 941, parágrafo 3º, do nosso atual diploma
processual, que:
‘Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando
para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor
(...).
§3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do
acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento'.
Diante da clara redação desta regra legal, o voto vencido, considerado ‘parte integrante’ do
julgado, passa destarte a produzir ‘todos’ os efeitos em absoluta simetria com o voto subscrito
pela maioria da turma julgadora”.
(v., a respeito, Guilherme J. Sokal, "A nova ordem dos processos no tribunal:
colegialidade e garantias no CPC/15", Migalhas, 8/5/2021).
Vê-se que, tanto na Sessão de Julgamento ocorrida no período de 14 a
17/8/2023 quanto na Sessão presencial, ocorrida no dia 31/10/2023, esta última dando azo ao
Acórdão impugnado, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acompanhava o voto da
Ministra Relatora, para rejeitar a preliminar defensiva de inadmissibilidade do recurso;
acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo MPM e, assim, anular o
“Decisum” absolutório proferido pela Auditoria da 8ª CJM e, por conseguinte, determinar a
retomada da marcha processual regular pelo juízo “a quo”, a fim de observar o rito próprio
do CPPM. No mérito, negava provimento ao apelo da acusação e mantinha inalterada a
decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A tese do ora Embargante carece de plausibilidade e de veracidade. Caso se
ativesse aos termos do Regimento Interno do STM saberia que não poderia apresentar o
pleito ora analisado.
De uma singela leitura do artigo 52, § 8º, do Regimento Interno do STM,
verifica-se não ter o Embargante observado que esse dispositivo não impõe uma obrigação de
todos os ministros apresentarem declarações de seus votos, mas apenas lhes faculta exporem
as razões de seu entendimento. Assim, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, decano
desta e. Corte Castrense, não pode ser compelido a fazer declaração de seu voto, mas apenas
indicar a corrente de seu entendimento.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda no intuito defensivo de buscar a nulidade do acórdão, destaca-se a
alegação de decisão extra petita, ou seja, uma decisão que vai além do pedido formulado
pelas partes. O Embargante argumenta que o Ministério Público Militar (MPM) solicitou,
expressamente, a anulação da sentença de primeira instância, mas o acórdão, ao invés de
acatar esse pedido, optou por reformar a sentença, contrariando assim o que foi pleiteado pelo
próprio MPM.
Além disso, o Embargante ressalta a contradição do acórdão ao não acatar o
pedido de anulação da sentença do MPM, enquanto, ao mesmo tempo, decide pela reforma da
sentença para determinar a baixa dos autos ao juízo de origem e o regular processamento da
ação penal. Na visão do Embargante, essa contradição é considerada grave, pois vai contra os
pedidos formulados pela parte apelante.
O Embargante também destaca a importância de se observarem os princípios do
contraditório e da ampla defesa, ressaltando que a decisão deveria ter sido proferida em
conformidade com os pedidos apresentados pelo MPM, especialmente no que diz respeito à
anulação da sentença.
Por fim, o Embargante conclui que a decisão do acórdão foi contraditória e
extrapola os limites do pedido inicial, o que leva à nulidade do acórdão. Argumenta que a
decisão mais acertada seria acolher o pedido de nulidade da sentença feito pelo MPM, em vez
de reformá-la, como foi decidido pelo acórdão.
Portanto, o Embargante defende que a decisão do acórdão deve ser considerada
nula devido às contradições e à extrapolação dos limites do pedido inicialmente feito pelo
MPM.
Para contrapor os argumentos trazidos pelo Embargante nesta preliminar, sirvo-
me dos fragmentos apresentados no Acórdão lavrado nos autos do processo de origem,
Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000/PA, os quais, certamente, demonstram que não
assiste razão ao Embargante. Vejamos:
“DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE
Preliminarmente, o MPM requer a anulação da r. Sentença de primeira instância por entender
que a adoção do instituto da absolvição sumária, previsto no art. 397, incisos I e III, do
Código de Processo Penal, mostra-se inviável no âmbito desta Justiça Militar da União,
primeiro porque não há nenhuma omissão processual como exigência para a aplicação do art.
3º do CPPM e, segundo, em face da indiscutível prevalência do princípio da especialidade no
âmbito castrense.
Não obstante o zelo do ínclito Procurador de Justiça Militar em Belém, o pleito liminar em
muito se confunde com o mérito recursal, tanto que no pedido principal também requer a
anulação da sentença, a fim de ser a instrução criminal renovada no rito estabelecido pelo
Código de Processo Penal Militar. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pleito liminar por estar
claramente imbricado com o mérito.”.
Como se percebe, o Embargante tenta criar um embaraço de expressões
jurídicas, com o nítido propósito de tumultuar o curso processual. Não há nenhuma
contradição ou teratologia na decisão impugnada, pois a Corte apenas decidiu reformar, em
vez de anular, a Sentença regularmente proferida com fundamento na lei processual penal
comum, para determinar a retomada do curso da ação penal em observância ao rito próprio
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desta Justiça Especializada. Ademais, contra decisão que reforma sentença de absolvição
sumária, a conclusão lógica a que se pode chegar é, justamente, a determinação do
prosseguimento da ação penal. Nesse sentido, trago à baila o julgado do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do réu nos crimes de uso de
documento falso e falsidade ideológica (art. 304 c/c art. 299 do Código Penal - CP) em
decorrência da ausência de dolo, uma vez que, para a deflagração da ação penal, o
ordenamento jurídico exige tão somente a demonstração dos indícios de autoria e de
materialidade do delito, o que se verificou na hipótese dos autos. 2. Agravo interno
desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1552273 RJ 2015/0209420-4, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/8/2018, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 3/9/2018). (Sem grifos no original).
Não é demais citar um trecho da Decisão proferida nos autos do HC 190.673 SP
0101700-32.2020.1.00.0000, in verbis:
“No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do
prosseguimento da ação penal... Tanto a decisão que recebe a denúncia ( CPP , art. 396 )
quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP , art. 397) não demandam
motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza (...)”
(STF - HC: 190673 SP 0101700-32.2020.1.00.0000, Relator: EDSON
FACHIN, Data de Julgamento: 8/9/2020, Data de Publicação: 11/9/2020). (Sem
grifos no original).
Assim, não se verifica qualquer mácula no Acórdão embargado, seja pelo
alegado julgamento extra petita, seja pela aventada contradição na decisão.
A Defesa reitera o argumento quanto à inadequação da via recursal eleita. Para
tanto, afirma que o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, com fundamento no art.
516, alínea “e”, do CPPM, e não a apelação, pois, ao absolver o Apelado sumariamente, o
Colegiado a quo reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União.
Como se vê, trata-se de reiteração de discussão exaustivamente tratada no bojo
da Apelação de origem (7000052-78.2023.7.00.0000), conforme se verifica nos fundamentos,
in verbis:
“PRELIMINAR DEFENSIVA DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO MINISTERIAL.
Após a apresentação do Parecer do Custos Legis, a Defesa alega ter a respectiva autoridade
deixado de se pronunciar quanto ao cabimento do recurso de Apelação interposto pelo seu
colega de primeiro grau. Afirma que a decisão que absolveu sumariamente o acusado tratou,
em momentos distintos, de incompetência da Justiça Militar e de atipicidade da conduta
perante a Justiça Castrense. Por essa razão, aduz que o instrumento cabível seria o recurso
em sentido estrito, com previsão no art. 516, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não procede o argumento defensivo.
Conforme se verifica dos seus fundamentos, o nobre Magistrado entendeu por absolver o Civil
JOÃO VELOSO DE CARVALHO, por considerar presente uma causa excludente da
ilicitude, em relação aos fatos relativos às representações contra os integrantes da Junta de
Saúde da Marinha perante a Delegacia de Polícia local, a Justiça Federal e a Procuradoria
da Justiça Militar em Belém, e por considerar a atipicidade da ação em relação à
representação ofertada perante o Hospital Naval, por estar em pleno exercício de recurso no
interesse de sua outorgante. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo do Decisum, in verbis:
‘Com fundamento no art. 30, I-B, da Lei n. 8.457/92, com a nova redação introduzida
pela Lei n. 13.774/2018, julgo improcedente a acusação e curvando-me à Constituição
Federal no disposto em seu art. 5°, inciso LXXVIII e art. 37, ABSOLVO o nacional
JOÃO VELOSO DE CARVALHO, com fulcro no art. 397, incisos III e I, do CPP, c.c art.
42, IV, do CPM, aplicando-se as normas do CPP subsidiariamente em atendimento a
regra do art. 3°, inciso I, do CPPM.’
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o
recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-se de uma
decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta penal do
Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente encontra-se
amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal quanto no do
art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
A jurisprudência também é pacífica quanto ao cabimento da apelação contra a sentença que
absolve sumariamente o acusado, conforme se anota do recente Aresto proferido pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES SANADAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 579 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E
APELAÇÃO. CABIMENTO, EMBORA EXISTENTE ERRO GROSSEIRO QUANTO AO
RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
INFRINGENTES. 1. Omissões a respeito de duas teses apresentadas no agravo
regimental sanadas com esclarecimentos sobre precedente invocado para solução da
controvérsia e constatação de inovação recursal não admitida em sede de agravo
regimental. 2. Em atenção à análise histórica e da conjuntura atual do ordenamento
vigente, o princípio da fungibilidade no processo penal deve ser aplicado quando
ausente a má-fé e presente o preenchimento dos pressupostos do recurso cabível. 2.1.
Na hipótese dos autos, houve erro grosseiro do MP na interposição de recurso em
sentido estrito quando cabível apelação, pois inobservado o expressamente contido no
art. 416 do CPP (Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá
apelação). Contudo, não houve má-fé, eis que não preenchidas as hipóteses do artigo
80 do CPC, bem como não se verifica qualquer inadequação para processamento pelo
rito do recurso cabível, pois interposto no prazo recursal dele (tempestividade), com
fundamentação e pleito que visavam a reforma da decisão recorrida, assim como se um
apelo fosse. 3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.'
(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 1240307 MT 2018/0018540-3, Data de Julgamento:
08/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023). (Sem
grifos no original).
E como bem lembrou o julgado em tela, e diante da decisão inusitada do magistrado a quo no
âmbito desta Justiça Especializada, é natural que se emerjam questionamentos acerca do
cabimento do recurso contra a sentença de absolvição sumária. Partindo dessa premissa,
ainda que o instrumento manejado fosse o recurso em sentido estrito, como pretende a Defesa,
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o que, como se observa, não corresponde com a dogmática processual, seja ela comum ou
militar, não se vislumbraria má-fé na conduta do recorrente, pois o legislador sabiamente
previu essa situação ao admitir a fungibilidade recursal, na exata dicção do art. 514, caput, e
seu parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar.
Por fim, não se pode deixar de frisar a incoerência na pretensão defensiva, na medida em
que busca a prevalência da Sentença impugnada e, ao mesmo tempo, desconhece, de forma
intencional, que se trata de uma decisão terminativa de mérito, para pleitear a questão de
ordem com o argumento de ser cabível apenas o recurso em sentido estrito.”
(Sem grifos no original).
Assim, não se verifica a apontada inadequação da via eleita.
O Embargante aborda questão do pré-questionamento e da omissão do acórdão
durante o julgamento de mérito. Destaca a importância de os tribunais se pronunciarem sobre
os preceitos constitucionais relacionados às prerrogativas e aos direitos do advogado em
casos de excludente de criminalidade. Aduz ser o advogado indispensável para a
administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão,
conforme estabelecido no artigo 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia.
Argumenta ser ilegal submeter um advogado a um processo criminal ou
imputar-lhe um crime no exercício do seu ofício, na defesa dos direitos de sua cliente, uma
graduada da Marinha. Sustenta estar provado não ter o causídico cometido qualquer excesso,
conforme decisão da Comissão de Ética e Disciplina da OAB/PA.
Portanto, o Embargante destaca a importância de os tribunais se pronunciarem
sobre as prerrogativas e os direitos dos advogados, especialmente em casos de absolvição, e
ressalta ser ilegal e injusto submeter um advogado a processos criminais sem base sólida,
especialmente quando estiver na defesa dos direitos de seu cliente.
Quanto a esta preliminar, trago à colação as bem lançadas razões de apelação da
lavra do Dr. Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues, douto Procurador de Justiça Militar, que
rebate didaticamente a irresignação apresentada pelo Embargante (Apelação Criminal nº
7000052-78.2023.7.00.0000, Evento 1). Vejamos, in verbis:
“(...)
Preliminar.
Conforme já narrado, a sentença absolveu o acusado sumariamente, aplicando
subsidiariamente o art. 397 do CPP comum ao feito, sob o argumento de que o apelado agiu
no exercício regular de direito enquanto advogado constituído. Tal decisão não merece
prosperar.
Em que pese o art. 3°, “a”, do CPPM, prever a adoção subsidiária da legislação de processo
penal comum ao processo penal militar, tal regra está condicionada aos seguintes termos:
“quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”, além
do próprio caput do mencionado artigo disciplinar que tal ocorrerá apenas '(n) os casos
omissos neste Código'.
Por esse entendimento, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na legislação
processual comum implicará em mudança no Código de Processo Penal Militar, não é o caso.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A não adoção da absolvição sumária pelo CPPM não é uma omissão (requisito apontado pelo
art. 3º, como já se disse), mas sim um verdadeiro silêncio eloquente, já que o Código
Processual castrense regula as formas de defesa de forma minuciosa e sem lacunas. Diferente
seria, por exemplo, se o CPPM previsse um certo recurso, mas não trouxesse suas hipóteses de
aplicação. Ou ainda, se determinasse a contagem de certo prazo, sem especificar o seu marco
inicial. Aí sim, haveria lacuna derivada de omissão, que poderia ser solucionada a partir do
que é previsto na lei processual comum. No caso da absolvição sumária, o CPPM optou
ativamente por não adotar tal instituto, fazendo com que a sua aplicação seja uma
contrariedade à vontade do legislador.
Nesse sentido é a jurisprudência do STM, o que, aliás, não é ignorado pelo juízo de 1º grau,
que registrou na sentença combatida o seguinte (grifo nosso):
‘Em que pese a jurisprudências de nossos Tribunais Militares, negativando a aplicação da
absolvição sumária nas ações penais militares, a Constituição Federal impõe aplicação dos
princípios da celeridade processual e eficiência dos atos do Poder Judiciário, art. 5°, inciso
LXXVIII e art. 37, todos da Constituição Federal de 1988’.
Assim, o juízo da 8ª CJM demonstra conhecer a negativa jurisprudencial à aplicação do
instituto, porém, o aplica mesmo assim, sob a pretensão de dar concretude aos princípios da
celeridade e eficiência, o que certamente já foi analisado e refutado pelas instâncias
superiores. O STM é firme na recusa à aplicação da absolvição sumária nos processos penais
que tramitam na Justiça Militar e seguem os ritos do CPPM, conforme se transcreve (grifo
nosso):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME
MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Empresa interessada em participar de licitação
promovida pela Administração Militar, que, em conluio com o funcionário público civil,
falsifica atestados de capacidade técnica, com a nítida finalidade de iludir a
Administração Militar, incorre, em tese, nos crimes de falsidade ideológica e de uso de
documento falso, previstos nos arts. 312 e 315 do CPM, e deve ser processada e julgada
na Justiça Militar da União, em virtude da potencialidade lesiva contra a ordem
Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e III, alínea “a”, do CPM.
Precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense. Os crimes descritos nos arts. 312
e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a exclusão da empresa licitante
do certame, após a descoberta da fraude, não impede a caracterização dos delitos.
Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no art. 397, inciso III, do
CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva castrense, bem como pela incidência
do princípio da especialidade. Recurso não provido. Decisão unânime. (RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N.º 7000751-74.2020.7.00.0000; Relator(a): ODILSON SAMPAIO
BENZI; Data de Publicação: 23/03/2021).
De tal sorte, a sentença de absolvição sumária prolatada pelo juízo a quo deve ser anulada,
uma vez que aplicou erroneamente ao processo penal militar instituto do processo penal
comum incabível na sistemática especializada castrense, devendo os autos retornarem ao juízo
de primeiro grau para prosseguir na instrução processual, até o deslinde de seu julgamento,
ao final do processo, após seguimento do rito previsto no CPPM (...)”.
Ao contrário do alegado pela Defesa, em nenhum momento o Acórdão deixou
de apontar os dispositivos constitucionais alegados pelo Embargante.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como é consabido, à luz do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
embargos declaratórios visam tão somente esclarecer pontos ambíguos, obscuros ou
contraditórios que venham surgir na decisão recorrida, ou eventuais nulidades que se
referirem a matéria de ordem pública. Admissível, também, para correção de eventuais erros
materiais nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Assim, a
presente via recursal tem por escopo apenas sanar os conteúdos não inteligíveis ou não
abordados na decisão, o que não se verifica na hipótese em exame. A título de ilustração,
colaciono Acórdão desta Justiça Especializada, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE
RETROATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. OPORTUNIDADE DE
REAFIRMAR A HIGIDEZ DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
EVIDÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso
temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a
prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública
da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade.
Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acolhida.
Decisão unânime. 2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do
CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura contaminados por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. 3. A rediscussão de temas interpostos mediante o
recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do
acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para
se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 4. Os
Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso integrativo, para alterar,
modificar ou complementar o teor decisório. Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da
Decisão impugnada alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a
compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente excepcionais,
vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos modificativos a essa espécie
recursal. 5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade
jurídica de saneamento de ‘vícios’, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os
Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria
que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 6. Inexistência de omissão e de
obscuridade. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000422-57.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 14/09/2023, Data de Publicação: 26/09/2023).
(Grifos nossos).
No mesmo sentido, colaciono o Aresto do Excelso Pretório, também concluindo
pela rejeição dos embargos declaratórios que buscam o reexame de matérias de mérito, in
verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
MONOCRATICAMENTE OS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração rejeitados."
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243
DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (Grifo nosso).
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas
pelas partes, mas apenas abordá-las de forma sucinta. Assim também é a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento lançado no AI 791.292,
da Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, o qual resultou no Tema 339 da Repercussão
Geral, com a tese adiante exposta:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas”.
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
“(...) a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes."
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL, julgado em
30/10/2014).
Nestes Embargos de Declaração, verificam-se meras tentativas do Embargante
de revolver matérias exaustivamente discutidas no julgamento da Apelação, pretendendo
prolongar a discussão de mérito, o que se afigura incabível em sede de Aclaratórios, ainda
mais no presente caso, em que ainda não se realizou a instrução criminal na instância a quo.
Frise-se que, tal como se verifica, o Acórdão se baseou nos elementos
probatórios carreados aos autos, mediante a fiel observância aos princípios da legalidade, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tudo sob o crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao contrário, tanto as respectivas
condutas como o fato delituoso imputado ao ora Embargante foram devidamente descritos e
individualizados na exordial acusatória, com todas as circunstâncias necessárias para a
realização da respectiva defesa durante a fase de delibação.
A acusação se baseou no caderno investigativo contendo extenso acervo
probatório, anexado aos presentes autos, revelando a presença de indícios da autoria e de
materialidade acerca dos diversos comportamentos ilícitos atribuídos ao ora Embargante, os
quais se revelaram mais do que suficientes para o recebimento da inicial e o prosseguimento
da ação penal.
Sem dúvida, nessa fase preambular, descabe o exame aprofundado de provas e a
discussão de teses acerca do meritum causae, os quais deverão ocorrer no decurso da
instrução processual. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente o Supremo Tribunal
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal, ementado nestes termos:
“INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317,
§ 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, CAPUT E § 4º, DA LEI
9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM
PARTE. 1. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que
descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo
ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (Ap 560, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juízo de recebimento da denúncia é de mera
delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o
recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com
o juízo de procedência da imputação criminal. 3. Conforme já anunciado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada
não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles,
nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de
autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016). No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de
materialidade e autoria. 4. [...]”
(Inq 3982, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
07/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 02-06-2017
PUBLIC 05-06-2017). (Grifos nossos).
Também resta evidente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 77 do
CPPM e, portanto, não há como se acolher a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos
foram devidamente correlacionados ao réu e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à
descrição das condutas, o modus operandi, o local e a época do referido delito.
Como se depreende, o que busca o ilustre Embargante é o reexame da matéria
de mérito, o que se torna inviável neste momento, tendo em vista a Corte ter acolhido o
recurso ministerial para, reformando a decisão de absolvição sumária, determinar a baixa dos
autos à origem para o prosseguimento da ação penal já instaurada. A indevida interferência no
mérito por esta Instância recursal usurparia a atribuição do juízo inicial.
Verifica-se, assim, que os questionamentos do ora Embargante já foram
amplamente apreciados no Decisum guerreado, conforme explanado anteriormente na análise
das razões recursais relativas.
Nesse aspecto, vale mencionar os argumentos do Custos Legis, in verbis:
“Em suma, além de não se vislumbrar qualquer nulidade evidente, o recurso em questão é
mera repetição arguidas e já produzidas na instância ordinária, com mero efeito protelatório,
em caso que, aliás, vai muito além do crime de calúnia, bem como não é amparado pela
imunidade referente a esse crime, visto ter a agressão moral atingido terceiros e não as
partes”.
O Acórdão proferido por este Tribunal enfrentou o tema de forma minuciosa,
não somente na parte alusiva ao Apelo interposto pelo MPM, mas também na sua
integralidade, sem deixar margem para a prefalada omissão. O que se verifica, mais uma vez,
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é a tentativa da Defesa, em suas contrarrazões ao Apelo, de trazer a lume matéria de prova,
incabível nesta fase processual, muito menos se a instrução criminal sequer foi realizada na
instância a quo.
Diante do exposto, rejeito a questão de ordem apresentada pela Defesa, de
conversão do julgamento em sessão virtual, por manifesta ausência de prejuízo e por falta de
amparo legal; rejeito a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição; no mérito, rejeito os Embargos de Declaração, por ausência de nulidade, omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade a serem supridas e, por fim, determino a imediata
retomada do curso da Ação Penal Militar nº 7000116-76.2022.7.08.0008, em trâmite no Juízo
da 8ª CJM, a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362521v8 e do código CRC 7ca4116b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/8/2024, às 11:42:46
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362521 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000259-43.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JOÃO VELOSO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOÃO VELOSO DE
CARVALHO, em causa própria, contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da
Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000, publicado em 5 de abril de 2024 (evento 92).
Extrai-se da ementa, in verbis:
“EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA.
CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO
CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA
TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INVIABILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
REFORMADA
A
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o
recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese.
Trata-se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a
resposta penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente
encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal
quanto no do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Rejeitada a preliminar defensiva de inadequação da via eleita. Decisão unânime.
A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado
com base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo
Penal e na legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no
Código de Processo Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do
processo penal castrense.
Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos autos ao Juízo
de origem para o regular prosseguimento da ação penal. Decisão por maioria.”
2. Intimada do Acórdão em 9/4/2024, a Defesa opôs, na ocasião, os Embargos
de Declaração ora apreciados (eventos 97 e 98 do Processo Originário) e, em relação a um
dos pedidos contidos nas razões de apelo, entendi ser a oportunidade de rever
posicionamentos da Corte, notadamente no tocante a vedação à aplicação dos institutos
constantes nos arts. 396 a 397 do CPP, ante o pleito defensivo consubstanciado no o art.
5º, incisos LVII e XXXVII, da Constituição Federal, o art. 3º e seguintes do CPPM, e a
Lei nº 13.774/2018.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Por essa razão, em Sessão do dia 21/5/2024, pedi vista dos presentes
Embargos de Declaração pois, a meu sentir, caberia a esta Corte se debruçar novamente sobre
a possibilidade da absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código Penal Comum, nos
processos que tramitam nesta Justiça Castrense, tendo apresentado o meu voto-vista em
sessão de 11/6/2024.
4. É do conhecimento de todos o meu posicionamento pela inaplicabilidade do
instituto da absolvição sumária no âmbito desta Justiça Castrense. Devo lembrar que no
próprio julgamento da Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000 foi decidido pela
inadmissibilidade de aplicação do art. 397 do CPP nesta Justiça Militar, quando integrei a
douta maioria que acompanhou o nobre Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
5. Todavia, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal já vem
apontando para uma direção que, devemos reconhecer, é no sentido oposto ao que estamos
decidindo. Somente esta situação já contempla a quaestio com a importância que justifica um
reexame pelo Plenário deste STM.
6. Devo pontuar que, como Corte Superior do Poder Judiciário da União, cabe-
nos zelar pela segurança jurídica de nossas decisões, bem como a sua efetividade no mundo
jurídico, ainda que isso implique mudança de posicionamentos.
7. Observo que, no Decisum, a Corte Constitucional estabelece que os ritos
processuais dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal devem ser aplicados nas
ações penais que tramitam nesta Justiça Especializada, como corolário da máxima efetividade
das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e
do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). Vejamos o que
diz a Suprema Corte:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos
processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão
de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso
parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309,
caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem
indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos
produzidos por empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em
âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida
compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma
especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de
suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º,
inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5.
O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 -
redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O
escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas
contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe,
são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é
uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a
Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º,
incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i)
reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de
manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal
Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da
decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento,
o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais
militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha
requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno.
(RHC 142608 / SP - SÃO PAULO. Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Redator(a) do acórdão:
Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 12/12/2023. Publicação: 12/04/2024) Destaquei.
8. Lembro que o entendimento do STF já vem sendo adotado em reiteradas
decisões de Juízes de primeiro grau desta JMU, até porque, considerando as hipóteses do
cabimento da absolvição sumária, não faz sentido mover todo o aparato judicial em uma
instrução persecutória que não terá efetividade, na medida em que já se demonstra, na
resposta à acusação, a existência de circunstâncias que impedem o exercício do ius puniendi
estatal, como a existência de causa excludente da ilicitude do fato, causa excludente da
culpabilidade do agente, ou por estar extinta a punibilidade.
9. Importante destacar que o STF julgou pela aplicabilidade desses ritos da
processualística processual comum no âmbito desta Justiça Castrense estabelecendo uma
modulação. In verbis:
“(...) Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da
ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado
aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
da resposta à acusação no momento oportuno. (...)” Destaquei.
10.Tomando-se como base a data da publicação da ata do julgamento, ocorrida
em 19/12/2023, o presente caso não se vincularia ao decidido no julgado que estabelece o
modulação temporal, já que, por óbvio, o processo de origem, a Ação Penal Militar
nº 7000116-76.2022.7.08.0008, foi iniciado antes da data base.
11. Ocorre que a modulação estabelece em quais processos passam a valer, mas
o Embargante foi beneficiado com a absolvição sumária em Sentença de 16/11/2022, ou seja,
antes da data objeto da modulação.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Entretanto, não posso olvidar que o direito perseguido pelo Embargante foi
concedido pela Justiça Militar da União, mais de um ano antes de ser publicada a ata em que
lhe assegura esse direito.
13. Certo é que esta Corte já havia cassado a Sentença absolutória proferida na
forma do art. 397 do CPP quando julgou o apelo que deu origem aos presentes aclaratórios,
mas ressalto que o Acórdão ora embargado não transitou em julgado e continua sob jurisdição
deste STM, sendo certo que ainda cabem embargos infringentes, com ampla divergência a ser
debatida e solucionada a questão.
14. Como já dito, o presente caso é especial, já que não estamos a tratar de um
pleito da Defesa pelo direito a aplicação do instituto, fora da data limite da modulação do
RHC 142608, mas proponho a discussão do direito da Defesa ver o rito da absolvição
sumária que lhe foi concedido, de forma legal e por juiz competente, sob o pálio da
inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, mesmo com o conhecimento de que o
Supremo Tribunal Federal já reconheceu, aos jurisdicionado da JMU, o rito do disposto nos
arts. 396 e 396-A do CPP próprio da processualística penal comum a ser adotado nesta
Justiça Castrense mesmo direito que lhe foi concedido
15. Portanto, da redação do artigo 397 do CPP, verifica-se que a possibilidade
de absolvição sumária é decorrência lógica da resposta à acusação já reconhecida pelo STF
como aplicável aos feitos desta JMU, uma vez que, diante dos argumentos e provas
apresentadas na fase inicial do processo, se oportuniza ao jurisdicionado, por meio de
elementos que indiquem uma das hipóteses das alíneas do referido artigo, a declaração da
absolvição sumária do acusado, poupando-o de uma longa e desgastante persecutio criminis
sem justa causa.
16. Vejamos o que diz a Lei:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº
11.719, de 2008).
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
IV - extinta a punibilidade do agente.
17. Não há dúvidas de que a absolvição sumária, incluída na legislação
processual comum pela Lei nº 11.719, de 2008, vem corrigir distorções importantes no
trâmite de ações penais, já que põe fim ao processo logo no seu início quando, dentre outras
hipóteses, se verificar de antemão que o fato narrado na exordial não constitui crime, por
exemplo, interrompendo os seus danosos efeitos para o réu.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. De fato, a Lei 11.719/08 ajustou o sistema acusatório democrático a todos
os jurisdicionados, sem exceção, aproximando-o dos preceitos constitucionais da
Constituição Federal de 1988, por assegurar maior efetividade a seus princípios, notadamente
quando dispõe, através da inclusão do § 4º no art. 394 do CPP, que “estabelece que as
disposições dos arts. 395 a 398 do CPP aplicam-se a todos os procedimentos penais de
primeiro grau, ainda que não regulados no CPP”, o que inclui a absolvição sumária, prevista
no art. 397 do CPP.
19. Nas palavras de Juarez de Freitas, “se a norma especial colidir, parcial ou
totalmente, com o princípio superior, há de preponderar o princípio superior” (A
Interpretação Sistemática do Direito. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108).
20. Ocorre que, por se tratar de Embargos Declaratórios, ainda que sejam
admitidos os efeitos infringentes, estaria o Tribunal sujeito aos limites da divergência de
votos proferidos por ocasião do julgamento do apelo, o que impossibilita o reconhecimento
da validade da aplicação do art. 397 do CPP nesta Justiça Castrense, por se tratar de matéria
que, até então, não fora objeto de discordância entre os membros deste colegiado.
21. Desta feita, apesar de, doravante, passar a adotar o entendimento da
Suprema Corte, albergando na sistemática processual penal castrense os ritos previstos nos
artigos 395 a 397 do CPP, por se tratarem de regras que melhor adequam a JMU aos
princípios constitucionais que regem todos os jurisdicionados submetidos à persecução
criminal, há que se emprestar efeitos infringentes aos aclaratórios nos limites da divergência
contida nos votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
22. Cabe também a análise do argumento da falta de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal, pois é evidente que o fato narrado não constitui crime,
pois não restam dúvidas de que o advogado estava no exercício regular de sua profissão,
defendendo sua cliente por todos os meios que julgou adequados, não se caracterizando, a
meu ver, o crime de calúnia contra os oficiais denunciados pelo advogado perante autoridades
do poder público.
23. Aproveito para trazer a colação trecho da Lei nº 8.906/1994, do Estatuto da
Advocacia:
Art. 2º - O advogado é indispensável à administração da justiça. (...)
§ 3º - No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos
limites desta lei. (...)
Art. 7º - São direitos do advogado: (...)
XI - Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade,
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. (...)
Art. 32 - O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Desta forma, o Estatuto da Advocacia prevê que o advogado só pode ser
responsabilizado pelos atos praticados com dolo ou culpa. Assim, um crime de calúnia pode
ser imputado a ele apenas se houver evidências de animus caluniandi, o que, a meu ver, não
existiu.
25. O artigo 214 do Código Penal Militar tipifica o crime de calúnia da seguinte
forma:
Art. 214 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena -
detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º - A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida: I - se,
constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por
sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 218;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença
irrecorrível.
26. Trata-se de um crime cuja intenção é específica, ou seja, o autor deve agir
com a intenção de atingir a honra alheia, imputando falsamente uma conduta criminosa ao
ofendido, sendo certo que o réu agiu como advogado no exercício regular de seu direito em
defesa de sua cliente, configurando também uma causa excludente da ilicitude do fato,
conforme o art. 42, IV, do Código Penal Militar, a saber:
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
IV - em exercício regular de direito. (Grifo nosso)
27. A exclusão de ilicitude também ficou claramente evidenciada pois o réu,
apesar de ter atribuído aos Oficiais Médicos do IV Distrito Naval a prática de delitos como
ameaça, falsa perícia e prevaricação, assim agiu por meios oficiais, nos termos do art. 2°, §
3°, e do art. 7°, XI, do Estatuto da OAB, sendo certo que, em nenhum momento, o
Embargante divulgou na imprensa ou em redes sociais fatos prejudiciais à honra dos médicos
militares.
28. Dessa forma, a conduta observou os limites legais e a jurisprudência desta
Corte que, em situação similar, decidiu que a atuação do advogado, conforme os contornos da
lei, não é compatível com a prática de crimes como calúnia, injúria ou difamação,
fundamentando-se no art. 133 da Constituição Federal e no art. 7°, § 2°, da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da OAB).
29. Sem olvidar que o trancamento de Ação Penal Militar é medida excepcional,
cabendo somente quando evidente a falta de justa causa, seja pela flagrante atipicidade do
fato ou pela ausência de indícios mínimos, penso que, neste caso, também está evidenciada a
ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, por flagrante atipicidade da conduta.
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30. Neste caso, entendo estar evidenciada a ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito, por flagrante atipicidade da conduta. Portanto, é imperiosa a
concessão de Habeas Corpus de ofício para trancamento da Ação Penal Militar.
Por esses motivos, votava no sentido de acolher os embargos aclaratórios com
efeitos modificativos para fazer prevalecer o voto vencido da lavra da eminente Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e a declaração de voto do douto
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, proferidos nos autos da Apelação nº 7000052-
78.2023.7.00.0000/PA, no sentido de conceder habeas corpus de ofício, para trancar a Ação
Penal, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362922v7 e do código CRC c2f99615.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/7/2024, às 14:38:2
7000259-43.2024.7.00.0000
40001362922 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR